Tribunal: TCU
Processo: 026.916/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11830/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao Ministério Público da União e à Controladoria-Geral da União, para adoção das providências que entenderem cabíveis, sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.916/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Entidades: Municípios de Remígio/PB e Curral de Cima/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao representante que, com relação aos indícios de irregularidade noticiados nestes autos, compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais relativos ao Programa Caminho da Escola esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU.